Tribunal: TJDFT
Processo: 0752558-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752558-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MB CONSULTORIA EIRELI - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por MB CONSULTORIA EIRELI – ME contra suposto ato omissivo praticado pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0012045-25.2014.8.07.0018, ao não analisar o pedido formulado pela agravante nos autos do processo de origem. Em suas razões, e em apertada síntese, a impetrante informa que foi demandada em uma execução fiscal promovida pelo Distrito Federal, mas que a citação foi realizada em seu endereço antigo, onde não está mais estabelecida, e que, por esse motivo, a penhora realizada seria ilegal. Sustenta que só tomou conhecimento da demanda após a constrição de seus ativos e que, por esse motivo, pleiteou a liberação dos valores pelo Juízo singular, mas até o presente momento ainda não houve qualquer decisão. Impetrou, desta forma, o presente mandado de segurança para que seja deferido o direito líquido e certo que assegura possuir. Nesse sentido, pleiteou a concessão de liminar para “determinar a anulação da penhora e para determinar a devolução imediata dos valores penhorados”, confirmando-se, quando do julgamento de mérito, a liminar concedida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 22256739 e 22256740), bem assim documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandando de segurança que se volta contra suposto ato omissivo praticado pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo n° 0012045-25.2014.8.07.0018, eis que, segundo informado, teria deixado de analisar pedido formulado pelo ora impetrante. A liminar pleiteada pelo recorrente objetiva a imediata liberação de valores penhorados pelo Juízo singular porque, supostamente, houve vício de citação. Não é, entretanto, caso de concedê-la porque, neste juízo inicial de cognição sumária, não vislumbro a necessária probabilidade de existência do direito, mormente de um direito líquido e certo. Em primeiro lugar, o próprio impetrante informa que o pleito foi formulado ao Juízo no dia 11 do corrente mês, de modo que não vislumbro lapso de tempo exagerado para que apenas 04 (quatro) dias depois se possa atribuir omissão do juízo singular, hábil ao manejo do Mandado de Segurança, mormente porque o art. 226 do Código de Processo Civil concede o prazo mínimo de 10 (dez) dias para que o magistrado profira decisões interlocutórias. Em segundo lugar, o Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão que determinou a penhora, bem assim para atacar a suposta nulidade de citação, existem outros instrumentos idôneos no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso, e quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. Nesse sentido, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA INICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que os supostos atos judiciais tidos por abusivos desafiam recurso próprio, não se mostrando teratológicos ou manifestamente ilegais, incabível o manejo do presente mandamus, nos termos do art. 5o da Lei no 12.016/2009 e do disposto na Súmula 267 do STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Ac. 1288434. 2a Câmara Cível. Rel. Humberto Ulhôa. Publicado no DJE : 09/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Em terceiro lugar, a questão relativa à nulidade de citação não escapa à necessária dilação probatória, não materializando, por isso mesmo, matéria passível de dedução em mandado de segurança, onde o direito deve vir demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Ouça-se a autoridade apontada como coatora. Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, manifestar-se nos autos, considerando que é interessado na demanda. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora